Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-65.2003.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001088-65.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREA ANDREO GANCEDO SABER - CPF: 616.005.981-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO FROES CAL - CPF: 074.068.228-80 (ADVOGADO), ANDREY IRINEU SABER - CPF: 486.901.801-25 (EMBARGANTE), ANDREA ANDREO GANCEDO SABER - CPF: 616.005.981-53 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGADO), RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), KATIA BEZERRA VELOSO (EMBARGADO), ELINALDO VELOSO GOMES - CPF: 004.718.441-87 (ADVOGADO), VALERIA REGINA COSTA LEITE - CPF: 339.998.641-68 (EMBARGADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), DANIELA LUBIANCA - CPF: 594.611.951-68 (ADVOGADO), SANDRA AP. MOREIRA GOMES MONTEIRO (EMBARGADO), KATIA BEZERRA VELOSO MENDES - CPF: 531.350.671-49 (EMBARGADO), DIEGO GANCEDO SABER (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO – ALEGADA OFENSA PROCEDIMENTAL QUANTO À APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ARTIGO 942, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RESULTADO DA APELAÇÃO UNÂNIME –
RECURSO REJEITADO
.

No âmbito do STJ é firme a orientação de que o julgamento ampliado não se limita ao mérito do Recurso de Apelação. Isso é, quando o Colegiado, por maioria, acolhe ou rejeita uma preliminar e, com isso, encerra-se o julgamento e resultado da Apelação é não unânime, deve ser aplicada a técnica do artigo 942, do CPC. Na hipótese, todavia, o resultado do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes foi unânime. Superada a questão preliminar, seguiu-se o julgamento do mérito, nos termos do artigo 939, da Lei de Ritos e, a Câmara, à unanimidade, desproveu o Apelo. Inaplicabilidade do julgamento ampliado, no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Andrea Andreo Gancedo Saber
e
Andrey Irineu Saber
em virtude do Acórdão de Id. 160927690 que, por maioria, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto.

De acordo com os Embargantes, deveriam ter sido convocados Desembargadores para compor o
quorum
, nos termos do artigo 942, do CPC e artigo 23-A, do Regimento Interno desta Corte.

Aduzem que no Superior Tribunal Justiça é assente o entendimento de que o julgamento pela técnica do artigo 942 da Lei de Ritos não se limita ao mérito do Recurso de Apelação.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso, a fim de que seja sanada a omissão procedimental, com a aplicação da técnica prevista no artigo 942 e parágrafos, da Lei de Ritos.

Intimadas, as Embargadas Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro e Valéria Regina Costa Leite apresentaram defesa (Id. 167533732).

Impugnação da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico no Id. 168144192.

As Embargadas Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda. e Katia Bezerra Veloso Mendes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme a Certidão de Id. 168344159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os Embargantes ocorreu omissão procedimental no julgamento do Recurso de Apelação por eles interposto.

Nas razões do Apelo os Recorrentes suscitaram preliminar de cerceamento de defesa que, por maioria, foi rejeitada.

No mérito, o Recurso de Apelação foi desprovido à unanimidade.

Segundo os Embargantes, ante a divergência de votos na preliminar, deveriam ter sido convocados Desembargadores para a aplicação da técnica do artigo 942, do CPC.

Aduzem que no Superior Tribunal Justiça é assente o entendimento de que o julgamento pela técnica do artigo 942 da Lei de Ritos não se limita ao mérito do Recurso de Apelação.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso, a fim de que seja sanada a omissão procedimental, com a aplicação da técnica prevista no artigo 942 e parágrafos, da Lei de Ritos.

Razão não lhes assiste.

De fato, no âmbito do STJ é firme a orientação de que o julgamento ampliado não se limita ao mérito do Recurso de Apelação. Isso é, quando o Colegiado, por maioria, acolhe ou rejeita uma preliminar e, com isso, encerra-se o julgamento e RESULTADO da Apelação é não unânime, deve ser aplicada a técnica do artigo 942, do CPC.

Na hipótese, todavia, o RESULTADO do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes foi unânime. Com efeito, superada a questão preliminar, seguiu-se o julgamento nos termos do artigo 939, da Lei de Ritos, que assim dispõe:

Art. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.

Aliás, a redação do
caput
do artigo 942, do CPC é de fácil compreensão:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime
, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
(sem grifos no original)

Na hipótese, conforme já exposto, o RESULTADO do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes foi unânime. A Câmara, à unanimidade, desproveu o Apelo e manteve hígida a sentença.

Assim, não há qualquer vício a ser eliminado por meio deste Recurso Integrativo.

Diante do exposto, prequestionada a matéria,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023